Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Não conhecimento de parte do recurso. Pesquisa no SNIPER e CNIB. Pedido não formulado e analisado na origem. Suspensão da execução e da prescrição. Ausência de bens passíveis de penhora. Pedido de reiteração de pesquisa no Infojud. Ausência de modificação no cenário fático. Princípio da cooperação. Decisão mantida.
1. Não é passível de conhecimento o recurso em relação aos pedidos não enfrentados pela decisão recorrida; no caso, de pesquisa bens do executado via sistema CNIB e SNIPER, uma vez que não formulados na origem, de modo que a incursão na temática representaria afronta ao duplo grau de jurisdição.
2. A ausência de bens suscetíveis de penhora implica na suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual o prazo prescricional também é sobrestado, consoante preconiza o artigo 921, III, do Código de Processo Civil, em linha com julgados deste Tribunal de Justiça.
3. A reiteração de pedido anteriormente deferido e que não produziu resultado proveitoso ao exequente, concernente à investigação de bens no sistema Infojud, não está passível de deferimento, porquanto competiria à parte interessada a demonstração de modificação no contexto fático ou financeiro do devedor, a fim de que novas diligências fossem autorizadas, notadamente quando o Juízo já realizou pesquisa do patrimônio do executado em outros sistemas disponíveis. A simples reiteração do pedido sem justificativa válida caracteriza abuso do direito de executar a dívida, razão pela qual a recusa do Juízo em deferir o pleito não configura violação ao princípio da cooperação.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.